Tribunal: TJDFT
Processo: 0712035-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA PCDF. FASE DE EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO EDITAL. NÃO CONSTATAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Na hipótese, o candidato autor, no resultado provisório da avaliação médica, foi considerado inapto, por supostamente não ter apresentado laudo descritivo e conclusivo de consulta médica realizada por médico especialista em Cardiologia (Cardiologista), com indicação da especialidade ou documento comprobatório da especialidade, o qual deveria adicionar e, obrigatoriamente, descrever achados da anamnese e do exame físico e descrever os resultados dos exames: Eletrocardiograma (ECG) e Ecocardiograma.
2. De forma diversa, houve comprovação de que o demandante juntou os documentos exigidos na data e forma destacadas no Edital regulador do certame, revelando-se adequada a r. sentença de anulação do ato que lhe considerou inapto nos exames médicos do Concurso Público para provimento das vagas do cargo de Agente de Polícia da PCDF
3. Recurso conhecido e não provido.